Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-95.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001056-95.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALMERINDA MENDES DE AGUIAR ABREU - CPF: 441.003.531-20 (RECORRENTE), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001056-05.2019.811.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA

DO GARÇAS

Recorrente(s):

OI MOVEL S.A.

Recorrido(s):

ALMERINDA MENDES DE AGUIAR ABREU

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –

INSCRIÇÃO INDEVIDA -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO ––
VALOR RAZOÁVEL -
RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos gerados após o cancelamento do serviço, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por ser relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débito inscrito (R$ 66,29) e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00 ), ante cobrança indevida após o cancelamento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL
, para:

a)
CONDENAR, a Reclamada OI MÓVEL S/A a pagar a quantia de
R$7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante
ALMERINDA MENDES DE AGUIAR ABREU
, e por se tratar de responsabilidade extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente as cobranças discutidas neste processo.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, pois as telas com dados pessoais da parte promovente, histórico de contas pagas, histórico de ligações comprovam a utilização dos serviços, posto que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que falar em falha na prestação de serviço e dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, ou alternativamente, a redução do valor da indenização com o marco inicial dos juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que registrada após o cancelamento da linha telefônica ocorrida em janeiro de 24/01/2017, não havendo comprovação da legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento.

A propósito, a parte promovida em sua contestação confessou o cancelamento da linha telefônica em 24/01/2017, cito trecho:

“
Visto que, a autora foi titular do telefone fixa (64) 36383736 (atualmente representado por f4589101) vinculado ao contrato 1146706933 a mesma foi ativa no ano de 2008 habilitada no endereço Agr Av Pio Silva Barros, q 7, nr. 1267 S Nova Esperança/GO, sendo cancelada em 24/01/2017 a pedido do cliente
(id. 39451956).” (grifei).

As telas com dados pessoais da parte promovente, histórico de contas pagas, histórico de ligações juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da origem do debito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020